Tribunal: TJDFT
Processo: 0705289-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705289-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO GOMES DA SILVA AGRAVADO: MILTON LOURENCO LUIZ D E S P A C H O Não há nos autos pedido de provimento liminar a ser apreciado. Assim, intime-se o agravado, para os fins previsto no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015. Brasília-DF, de fevereiro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora